Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004639-69.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERCEIROS EMBARGOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Terceiros embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, ao argumento de existência de omissões quanto ao cumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça, à eficácia de termos de quitação e à estrutura remuneratória prevista no contrato firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar integração, especialmente quanto (i) ao exame da decisão do Superior Tribunal de Justiça; (ii) à validade e eficácia liberatória dos termos de quitação; e (iii) à análise da estrutura remuneratória contratual, ou se o recurso traduz mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do mérito do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e expressa, as questões delimitadas pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive a validade dos termos de quitação, a existência de serviços sem quitação específica e a disciplina remuneratória incidente sobre a efetiva prestação dos serviços advocatícios.

5. Ficou assentado no julgado que os instrumentos de quitação apresentados não guardam vinculação específica com o contrato e com os processos controvertidos, além de se referirem a relação jurídica diversa, circunstância que afasta sua eficácia liberatória no caso concreto.

6. A insurgência da parte embargante revela inconformismo com a conclusão adotada e busca reabrir debate sobre interpretação contratual, valoração documental e estrutura remuneratória, providência incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

7. A reiteração de teses já apreciadas, com introdução de novos desdobramentos argumentativos, caracteriza inovação recursal e uso indevido do recurso como sucedâneo recursal.

8. A oposição de terceiros embargos de declaração, sem indicação de vício efetivo no acórdão, evidencia caráter manifestamente protelatório, autorizando a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório.

Tese de julgamento:

“1. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado enfrenta, de modo claro e suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à reinterpretação de cláusulas contratuais ou à revaloração de documentos já examinados no julgamento.

3. A oposição sucessiva de embargos de declaração desprovidos de fundamento idôneo autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004639-69.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Terceiro embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Sustenta o embargante a existência de omissões no julgado, especialmente quanto ao cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, à análise dos termos de quitação e à estrutura remuneratória prevista no contrato celebrado entre as partes.

Afirma que o acórdão não teria enfrentado adequadamente pontos reputados essenciais ao deslinde da controvérsia, reiterando argumentos já deduzidos anteriormente.

O embargado apresenta contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso, ao argumento de que inexiste qualquer vício no julgado, tratando-se de tentativa de rediscussão da matéria decidida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes partes:

Os embargos de declaração, conforme disciplina do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem função integrativa restrita, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, a leitura sistemática do acórdão embargado evidencia que todas as questões delimitadas pelo Superior Tribunal de Justiça foram efetivamente enfrentadas. O julgado analisou, de forma expressa, a validade e eficácia dos termos de quitação, examinou a existência de serviços prestados sem cobertura por quitação específica e enfrentou a questão remuneratória à luz da efetiva prestação dos serviços advocatícios.

O voto condutor, inclusive, consignou que os instrumentos de quitação apresentados não guardavam pertinência com o objeto da controvérsia, por ausência de vinculação específica ao contrato e aos processos discutidos, além de se referirem a relação jurídica diversa, circunstância que afasta sua aptidão liberatória no caso concreto .

Não há, portanto, omissão. O que se verifica é a insatisfação da parte embargante com a conclusão adotada, buscando, sob o pretexto de integração do julgado, reabrir debate acerca da interpretação contratual, da eficácia dos documentos juntados e da própria estrutura remuneratória pactuada.

A pretensão de reexame de tais matérias, contudo, extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração, configurando utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal.

A tentativa de introdução de novos desdobramentos argumentativos, bem como o aprofundamento de teses já apreciadas, caracteriza inequívoca inovação recursal e afronta à finalidade integrativa do recurso, conforme expressamente reconhecido no voto originário .

Ademais, o acórdão apresenta-se claro, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo qualquer vício que comprometa a completude da prestação jurisdicional. A insurgência, em verdade, dirige-se ao resultado do julgamento, e não à sua estrutura lógica ou integridade formal.

Nessa perspectiva, admitir o acolhimento dos aclaratórios implicaria indevida ampliação de seu espectro funcional, convertendo-os em instrumento de revisão meritória, o que não se coaduna com o sistema recursal vigente.

A oposição de sucessivos embargos de declaração, desprovidos de fundamento idôneo, configura manifesto abuso do direito de recorrer, com nítido caráter protelatório.

Ao arremate, por ser o 3° (terceiro) embargos de declaração,
impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação atualizada, considerando a reiteração recursal e a ausência de qualquer justificativa plausível para a nova insurgência.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGO PROVIMENTO ao recurso
e, reconhecendo seu caráter manifestamente protelatório,
aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026